Tribunal: TJDFT
Processo: 0752893-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.00.08514-1. Levantamento de valores – Necessidade de caução.

O agravado, Banco do Brasil, responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, que são elevados, não seja condicionado à prestação de caução.